Tribunal: TJPA
Processo: 0802678-36.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802678-36.2024.8.14.0005

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL A MENOR COM INDÍCIOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE NA RESERVA DO POSSÍVEL. VALIDADE DA MULTA DIÁRIA E DO BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de menor de dois anos de idade, diagnosticado com risco de Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo o fornecimento de acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia e exame BERA, ante a negativa administrativa do Estado do Pará e do Município de Altamira. Sentença de procedência confirmou a tutela de urgência e determinou o cumprimento solidário da obrigação pelos entes federativos, com multa diária e possibilidade de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelo fornecimento do tratamento médico especializado pleiteado;

(ii) se há violação ao princípio da reserva do possível ou à separação dos poderes;

(iii) se é válida a imposição de multa diária e bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever comum dos entes federativos (CF, arts. 23, II e 196), sendo inadmissível sua negação com base em divisão administrativa de competências.
4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pela prestação do serviço de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a execução e determinar o ressarcimento entre entes.
5. A alegação genérica de reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, quando demonstrada a essencialidade do tratamento para a dignidade e desenvolvimento do menor.
6. A imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas se mostram legítimos e proporcionais, nos termos do art. 139, IV, do CPC, e visam assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo das ações que visam garantir o tratamento médico a pacientes hipossuficientes.

2. A reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial.

3. É cabível a imposição de multa diária e bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade das decisões judiciais que determinam o fornecimento de tratamento de saúde.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0802678-36.2024.8.14.0005,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Estado do Pará e do Município de Altamira.

Em síntese, conforme a petição inicial, o interessado é menor, de dois anos de idade, e apresenta transtorno de linguagem e risco para Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento com psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e exame BERA (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico).

Relata que a genitora da criança protocolou solicitação junto ao CAPSI, recebendo a negativa sob o argumento de que o atendimento seria prestado apenas após o paciente completar três anos de idade.

Posteriormente, informada sobre readequação para atendimento a partir de 1 ano, retornou ao serviço, mas continuou sem acesso ao tratamento, tendo recebido a informação de que exames somente poderiam ser realizados em clínicas particulares, inexistindo perspectiva de atendimento pelo poder público, inviabilizando o protocolo pelo SUS.

Ante da negativa e ausência de solução administrativa, o MP propôs a presente ação, requerendo tutela de urgência e a procedência do pedido.

O Estado do Pará apresentou Contestação, defendendo a responsabilidade exclusiva do Município de Altamira, por possuir gestão plena em saúde.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, para condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira, solidariamente, a custearem o tratamento médico especializado necessário ao menor (acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia e exame BERA), conforme prescrição médica e enquanto houver necessidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias.

Determinou, ainda, a possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas para garantir o cumprimento, e informou que eventual descumprimento poderia ensejar responsabilização administrativa e criminal do gestor.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs a presente Apelação Civel, alegando: (i) ilegitimidade passiva, por ser o Município o responsável pelo serviço em gestão plena; (ii) impossibilidade de condenação solidária entre Estado e Município; (iii) aplicação da reserva do possível, separação de poderes e juízo de conveniência administrativa; (iv) eventual ressarcimento pelo Município ao Estado em caso de custeio; (v) desproporcionalidade da multa e do bloqueio judicial de verbas públicas; (vi) impossibilidade de responsabilização por improbidade administrativa e outras implicações ao gestor público.

Tanto o Município de Altamira quanto o Ministério Público apresentaram Contrarrazões.

O
Município de Altamira
, pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, reiterando que os serviços demandados configuram média e alta complexidade, sendo de competência prioritária do Estado, pois não há comprovação de omissão municipal e inexiste estrutura para prestação local dos serviços pleiteados.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, defendeu a manutenção da sentença, destacando a solidariedade entre os entes federativos na prestação da saúde (CF, arts. 196 e 198), citando o Tema 793 do STF, bem como a legitimidade passiva de todos os entes e a possibilidade de responsabilização solidária, além da razoabilidade das medidas constritivas deferidas.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões do MP de 1º grau e afirmando que a intervenção ministerial não se fazia necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao Tribunal diz respeito à responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento multiprofissional e exame BERA à menor, diagnosticado com risco de Transtorno do Espectro Autista, além da legitimidade passiva do Estado do Pará para responder à demanda, a fixação de astreintes e demais medidas de efetivação.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Município de Benevides alegue inexistência de responsabilidade solidária para procedimentos de alta complexidade, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Ademais, no que tange

invocação da “reserva do possível”, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. O tratamento, acompanhamento com psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e exame BERA (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), não se tratam de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia e risco de morte.

Portanto, o argumento não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial. O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida do cidadão

Outrossim, não há que se falar em violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

No que tange à multa diária fixada e à possibilidade de bloqueio de verbas, a sentença se manteve rigorosamente dentro dos parâmetros legais. O Código de Processo Civil autoriza expressamente ao juízo adotar as medidas necessárias para efetivação da tutela específica, inclusive imposição de multa e sequestro de verbas, em hipóteses de recalcitrância da Administração Pública.

Tais medidas revestem-se de caráter excepcional e instrumental, tendo como escopo garantir a eficácia da decisão judicial, sendo proporcionais à resistência injustificada dos entes à prestação do serviço essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025